Tribunal: TJBA
Processo: 8000675-15.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000675-15.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

APELADO: PEDRO GUIPSON FERREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
JACI BARBOSA MOTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face de PEDRO GUIPSON FERREIRA DE LIMA, que julgou improcedente o pedido autoral, por ausência de prova inequívoca da existência e exigibilidade do débito cobrado. O Apelante alegou inadimplemento contratual em relação ao cartão de crédito utilizado pelo Apelado, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 39.259,58. O juízo de primeiro grau entendeu que o banco não demonstrou de forma clara a evolução da dívida e reconheceu os pagamentos realizados pelo Apelado no período de 20/05/2021 a 20/05/2022. Inconformado, o Banco apelou alegando suficiência das provas juntadas e pleiteando, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira é suficiente para comprovar a existência e exigibilidade do crédito; (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova do fato constitutivo do direito, conforme prevê o art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora, que, no caso, deveria demonstrar com clareza a existência da dívida cobrada por meio de documentos contábeis precisos e organizados.

4.

A apresentação de faturas de cartão de crédito, sem a devida demonstração detalhada da evolução da dívida — mês a mês, com os respectivos créditos, débitos, encargos e saldo final —, não satisfaz o ônus probatório, especialmente quando a parte ré comprova pagamentos substanciais.

5.

O Apelado apresentou comprovantes de pagamento das faturas no período de 20/05/2021 a 20/05/2022, reconhecidos nas próprias faturas subsequentes, não havendo desconstituição eficaz dessa prova por parte do Apelante.

6.

A ausência de planilha clara e consolidada acerca da formação do saldo devedor, a partir dos pagamentos comprovados, torna a cobrança genérica e infundada, comprometendo a certeza e liquidez do crédito exigido.

7.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa encontram-se dentro dos parâmetros legais, sendo proporcional ao trabalho desempenhado e à complexidade da causa.

8.

A majoração dos honorários em sede recursal para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida diante do trabalho adicional da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que cobra judicialmente dívida oriunda de contrato de cartão de crédito deve demonstrar, de forma clara, precisa e detalhada, a composição do saldo devedor, especialmente diante de comprovantes de pagamento apresentados pela parte ré.

2.

A simples juntada de faturas e planilhas genéricas, sem explicitação da evolução do débito, não é suficiente para satisfazer o ônus probatório do autor.

3.

Os honorários advocatícios fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa são legítimos quando observados os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC.

4.

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal quando configurado o trabalho adicional da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº
8000675-15.2023.8.05.0191
,

oriundos da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
,
sendo Recorrido

PEDRO GUIPSON FERREIRA DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09